Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747337-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICP SERVICOS DE ILUMINACAO, IMOBILIARIA, CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ICP Serviços de Iluminação, Imobiliária, Construtora e Publicidade Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu do requerimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por incompetência do Juízo para a fixação. A agravante afirma que a competência para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em casos de cumprimento de sentença, é atribuída ao Juízo de Primeiro Grau quando a instância superior não se manifestou sobre a matéria ao reconhecer o excesso de execução. Destaca que o reconhecimento do excesso de execução não encerra a competência da primeira instância para tratar de questões acessórias, como a fixação de honorários advocatícios. Argumenta que a execução prossegue no Juízo de origem, ao qual compete assegurar a correta implementação das decisões da instância recursal, inclusive para evitar o fracionamento desnecessário da execução, o que prejudicaria a celeridade e a economia processual. Avalia que a orientação de que a matéria deveria ter sido tratada exclusivamente pela instância recursal revela uma interpretação equivocada das normas processuais. Acrescenta que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer no local onde a execução se processa, especialmente quando há necessidade de dar eficácia plena à decisão superior. Alega que a determinação de que os honorários advocatícios devem ser pleiteados por meio de uma ação autônoma contraria o princípio da economia processual. Sustenta que o argumento de ocorrência de preclusão impede a análise do pedido de honorários advocatícios e viola o princípio da efetividade da jurisdição. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65889253). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença no qual a executada, ora agravante, apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0706589-58.2024.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada por ela. O recurso em referência foi provido por esta Segunda Turma Cível, oportunidade em que o excesso de execução foi reconhecido sem, contudo, constar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (Acórdão n. 1867013). As partes não se insurgiram contra o Acórdão n. 1867013, que transitou em julgado em 1o.7.2024. O art. 85, § 18, do Código de Processo Civil estabelece que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Incumbia à agravante opor embargos de declaração para sanar a omissão do Acórdão n. 1867013 quanto à falta de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao deixar de fazê-lo, a referida decisão transitou em julgado e a questão tornou-se preclusa, motivo pelo qual é necessária a propositura de ação autônoma nos termos do art. 85, § 18, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓRPIA. 1. Nos termos do art. 85, §18, do CPC, "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança". 2. Hipótese em que o acórdão, que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, foi omisso sobre eventual fixação de honorários sucumbenciais, deixando o executado de opor embargos de declaração naquele momento para instar o julgador a suprir a omissão aventada, sobrevindo, assim, o trânsito em julgado da decisão. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1917707, 07244583420248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator